Tribunal: TJES
Processo: 0000973-37.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000973-37.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY VITOR FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000973-37.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY VITOR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
2.
DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.

PENA-BASE.
3.
CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS GENÉRICOS.
4.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DA APREENSÃO. ART. 42, LEI 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA
.
ATENUANTE.
5.
MENORIDADE RELATIVA.
ÓBICE DA
SÚMULA STJ 231.
6
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006. REGISTROS DE VÁRIOS ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
7.
DETRAÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE. REGIME INICIAL
INALTERADO
. PEDIDO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DA

EXECUÇÃO.
8.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

9.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, recaindo sobre o apelante, mostra-se inviável acolher o pleito absolutório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. 3. O STJ entende que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Caso em que a sentença apresenta asserções abstratas a respeito da capacidade laborativa do réu, em oposição a sua opção pela prática de crimes. Considerando que toda conduta dolosa é derivada de uma decisão orientada e consciente, é inviável exasperar a pena em razão de o réu ter “preferido” cometer crimes, já que todo agente de crime doloso opta por cometê-lo. 4. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram encontrados com o recorrente nada menos que 9 (nove) buchas de maconha, quantidade pouco relevante de uma droga de baixo teor lesivo, o que não justifica a exasperação da pena. 5. Na forma da orientação jurisprudencial plasmada na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, razão pela qual, à vista da redução da pena-base ao patamar mínimo, impossível aplicar a atenuante da menoridade relativa. 6. O registro de múltiplos atos infracionais constitui fundamento idôneo para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, obstando o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida a detração penal (art. 387, § 2º, CPP) quando esta ensejar modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Considerando que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, pouco menos de quatro meses, não ensejaria a modificação do regime inicial, deve a detração ser reservado ao juízo da execução. 8. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000973-37.2020.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WESLEY VITOR FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por WESLEY VITOR FERREIRA DE SOUZA, em face da sentença de fls. 57/67, da 2ª Vara de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 16h50min do dia 6 de outubro de 2020, no Bar do Ambrosio, localizado na Rua Zulmira Lacerda, Bairro Alto Guandu, Município de Baixo Guandu, o apelante, em associação com o menor A.H.D.S.F., teria praticado o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, vendendo drogas à pessoa identificada como Maurício da Cruz Vieira, bem como, estaria na posse de 9 (nove) buchas de maconha e R$46,00 (quarenta e seis reais).

Assim, a inicial imputa ao apelante a prática das infrações penais capituladas no artigo 33 e no artigo 35, na forma do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, com incidência do artigo 61, II, "
j
" do Código Penal. Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de fls. 77/88, a defesa formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a reanálise da pena fixada, o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, a aplicação da causa especial de diminuição de pena a que alude o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a detração penal e a gratuidade da justiça.

Contrarrazões ministeriais às fls. 93/95, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 5028453, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, pela parcial provimento do apelo, no sentido de ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo laudo pericial de exame químico de fl. 54, que atesta a presença, no material apreendido, do tetrahidrocanabinol, princípio ativo da droga conhecida como maconha.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada, recaindo sobre o apelante, a despeito de o réu, quando interrogado judicialmente, ter negado a prática do crime a ele imputado.

Veja-se que os Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante, tanto na esfera policial (fls. 5/6 e 7/8 do inquérito policial apenso), quanto em juízo, conforme depoimentos gravados na mídia digital contida no envelope de fl. 35, confirmam a imputação inicial.

O 2º Sargento Anselmo Berger afirmou que, inicialmente, conseguiram visualizar o momento em que o menor A.H.D.S.F. vendeu entorpecente para um indivíduo em uma motocicleta, que não pode ser alcançado. Alinha que, na sequência, a mesma pessoa retornou e comprou com o ora apelante, ocasião em que lograram êxito em abordar o adquirente, constatando que com ele havia duas buchas de maconha. Assim retornaram até o bar onde haviam visto o réu vender droga, vindo a localizar, em buracos nas lajotas, outra quantidade da mesma droga.

Na mesma linha, o depoimento do Cabo Maurício Costa de Souza, o qual detalhou que havia denúncias de tráfico de drogas no local e que o apelante já teria sido preso anteriormente pela sua guarnição, resolvendo fazer, com o apoio do serviço reservado, uma campana para observar o movimento. Assim, o Sargento Anselmo Berger ficou na vigilância e o depoente em um local mais adiante, fora do campo de visão, dentro de uma viatura, para abordar eventuais envolvidos. Assim, avistaram uma pessoa se aproximar a bordo de uma motocicleta Honda/CG prata, entregando dinheiro, recebendo algo e saindo do local, mas não conseguiram abordá-lo. Acresce que aquela pessoa retornou menos de 30 minutos depois, novamente adquirindo alguma coisa no local, sendo possível, desta vez, interceptar tal pessoa e, em busca pessoal, encontraram duas buchas de maconha. Lembra que, após encontrarem a droga, disseram ao usuário/comprador que viram quando ele adquiriu o entorpecente, ao que ele confirmou ter comprado maconha com o apelante e com o menor que o acompanhava. Informa que retornaram ao bar, abordaram os dois, sendo encontrado R$22,00 (vinte e dois reais) com o recorrente. Recorda-se que o seu colega de farda havia observado onde eles pegavam o entorpecente, e em buscas no local, encontraram mais drogas na parte externa, nos buracos das lajotas.

Logo, observa-se que os relatos policiais são firmes e uníssonos, imputando ao ora apelante a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas, as quais, pelas circunstâncias do fato, destinavam-se ao comércio ilegal.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Assim, mantenho a condenação.

Subsidiariamente, suscita a defesa o redimensionamento da pena.

Nesse passo, constata-se que a pena-base restou fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mediante a valoração negativa da culpabilidade e levando em consideração, também, na natureza e na quantidade dos materiais ilícitos apreendidos.

No que se refere à culpabilidade, anota a sentença:

CULPABILIDADE: o juízo de culpabilidade deve ser entendido como o grau de reprovação ou censura que recai sobre a conduta típica e ilícita do acusado e, no caso dos autos, o grau de censura que incide sobre a conduta do acusado é imenso, eis que se trata de pessoa com plena capacidade de prover o seu sustento de forma lícita, mormente porque não possui nenhuma deficiência física ou dificuldade cognitiva. Porém, preferiu se enveredar pelo submundo do tráfico de drogas, em vez de aproveitar seu vigor físico, capacidade de aprender e se adaptar a novos ambientes, podendo facilmente prover sua subsistência por meio de um emprego ou desenvolver trabalhos sociais, optou por realizar o tráfico de drogas.

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Ocorre, contudo, que as considerações sentenciais não apresentam uma razão objetiva para concluir-se pela maior reprovabilidade social do fato em si, tratando-se de asserções abstratas a respeito da capacidade laborativa do réu, em oposição a sua opção pela prática de crimes. Por outro lado, considerando que toda conduta dolosa é derivada de uma decisão orientada e consciente, é inviável exasperar a pena em razão de o réu ter “preferido” cometer crimes, já que todo agente de crime doloso opta por cometê-lo.

Desta forma, inidônea a valoração da operadora relacionada à culpabilidade.

Seguindo, relembro que a teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta do auto de apreensão que foram encontrados com o recorrente nada menos que 9 (nove) buchas de maconha, quantidade pouco relevante de uma droga de baixo teor lesivo, o que não justifica a exasperação da pena.

Assim, reduzo a pena-base ao mínimo legal: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Na segunda fase da dosimetria, constato que o apelante completara 18 (dezoito) anos no dia de sua prisão, de forma que, em tese, faz jus à atenuante da menoridade. Sucede, contudo, que na forma da orientação jurisprudencial plasmada na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, razão pela qual, à vista da redução da pena-base ao patamar mínimo, deixo de aplicar o benefício.

Também idoneamente indeferido o privilégio a que alude o §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A sentença, ao negar a incidência do redutor, trouxe à colação o registro de nada menos que 7 (sete) atos infracionais (processos de número 0000681-52.2020.8.08.0007, 0001040-02.2020.8.08.0007, 0001966-17.2019.8.08.0007, 0002081-72.2018.8.08.0007, 0002141-16.2016.8.08.0007, 0000122-61.2021.8.08.0007 e 0000292-33.2021.8.08.0007), entendimento que se alinha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, 5ª Turma, rel. Min. João Batista Moreira - Convocado TRF1, DJe de 3/7/2023).

Assim, considerando que os múltiplos atos infracionais constituem base fática idônea para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por derradeiro, em razão de o crime envolver adolescente, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo majorada a sanção no grau mínimo, de 1/6 (um sexto).

Assim, fica a pena estabelecida, em caráter definitivo, em
5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO
e
583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, estas no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

O regime inicial de cumprimento é o
SEMIABERTO
.

No tocante ao pedido de detração, destaco que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida quando enseja modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Na mesma linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENÇAÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILDIADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 5) Inviável a aplicação da detração da pena, prevista no §2º do art. 387 do CPP pelo fato de que a quantidade de pena aplicada, ao ser detraída, não influenciaria na modificação do regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença, entendimento este de acordo com posicionamento deste Egrégio Tribunal.
Omissis
. 7) Apelo improvido. (TJES, Apelação Criminal 030140070472, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 07/06/2021)

À vista do quantum da pena, que enseja o início de seu cumprimento no modal semiaberto, o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, pouco menos de quatro meses, não ensejaria a modificação do regime inicial.

Assim, inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que ficará reservado ao juízo da execução da pena.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.